Tribunal: TJES
Processo: 0000720-14.2020.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000720-14.2020.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALINE OLIVEIRA COSTA DUTRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em virtude da demora superior a 60 dias para o restabelecimento do serviço em residência após o pagamento da primeira parcela de acordo de confissão de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se houve falha na prestação do serviço e responsabilidade civil da concessionária pela demora no restabelecimento de energia elétrica; (II) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A concessionária de energia não comprov
ou
a existência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora, pois deix
ou
de apresentar laudos de vistoria ou notificações alertando sobre a necessidade de adequações técnicas no padrão de energia durante o período de atraso.

5.
A prova documental demonstra a ocorrência de grave falha na prestação do serviço, evidenciada pela incapacidade dos prepostos da empresa em fornecer informações resolutivas e pelo atraso superior a sessenta dias para a religação da unidade consumidora.

6.
A privação prolongada de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica em imóvel residencial, extrapola o mero dissabor e configura dano moral presumido, pois impacta diretamente a dignidade e o bem-estar do consumidor.

7.
O montante indenizatório de R$ 10.000,00 justifica-se diante da gravidade do caso concreto, notadamente pelo extenso período em que a consumidora permaneceu privada da fruição do serviço essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, sendo seu o ônus de comprovar a existência de causas excludentes de responsabilidade.

2.
A demora injustificada e prolongada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em imóvel residencial configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in re ipsa
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0000720-14.2020.8.08.0051
.

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADA: ALINE OLIVEIRA COSTA DUTRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Edp Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S. A
.
em face da respeitável sentença proferida
nos autos da “ação
ordinária de indenização por danos morais por falha na prestação de serviços c/ pedido de tutela de urgência
”
ajuizada
em face dela

por

Aline Oliveira Costa Dutra
,
que
julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00
[...]
”
.

Nas razões recursais
(id 19456144)
a apelante

sustent
ou
, em síntese,
que:
1)
“não há comprovação do nexo causal entre todos os danos relatados pelo Apelado e a prestação de serviço da EDP, uma vez que a ligação de energia apenas não pode ser efetuada ante a necessidade de adequação técnica no padrão de energia, que é de única e exclusiva responsabilidade da parte Apelada
”;

e 2) “a r. sentença caminha em direção extremamente oposta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que o MM. Juízo a quo condenou a Apelante a montante bastante elevado”
.

Requereu o provimento do recurso “de modo a que seja integralmente reformada a r. sentença, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda”.

O mérito da demanda refere-se à responsabilidade civil da concessionária pela demora injustificada no restabelecimento de energia eléctrica na residência da apelada.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em seu artigo 14,
caput
, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Nessa perspectiva, para que surja o dever de indenizar, basta a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, dispensando-se a prova da culpa, cabendo ao prestador de serviço público o ônus de comprovar a existência de causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A apelante sustenta que a demora na religação da unidade consumidora n. 60401245 ocorreu por culpa exclusiva da apelada, uma vez que o padrão de energia da residência necessitava de adequações técnicas de acordo com as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL. Alega que, em vistoria realizada no dia 19-10-2020, constatou-se que o disjuntor instalado era monofásico, enquanto a entrada de corrente exigia um modelo bipolar para atender a tensão nominal de 220/127V. Entretanto, compulsando detidamente o acervo probatório, verifica-se que a apelada comprovou o pagamento da primeira parcela do termo de confissão de dívida em 30-09-2020
(fl. 21 dos autos digitalizados)
. É incontroverso nos autos, conforme admitido pela própria concessionária em sua peça de defesa
(fls. 80-91)
, que o fornecimento de energia elétrica foi restabelecido
apenas
em 08-12-2020.

Nesse cenário, observa-se que a apelante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer causa excludente de sua responsabilidade civil. Embora afirme
a ocorrência de
pendências técnicas
no padrão de energia,
de responsabilidade da consumidora, a distribuidora não trouxe aos autos laudos de vistoria, registros fotográficos de campo ou notificações formais encaminhadas à apelada especificando as irregularidades encontradas e os prazos para saneamento no período de atraso. Por outro lado, a consumidora instruiu a inicial
com vasta quantidade de
capturas de tela de diálogos via aplicativo de mensagens
(não impugnados pela apelante)
que revelam
uma série

de cobranças e tentativas

n
a
re
solução do problema junto à empresa.
R
eferidas conversas
(fls. 26-46)

denotam a ocorrência de grave falha na prestação do serviço, porquanto os próprios prepostos

da apelante não sabiam informar prazo para resolução da questão, culpando a necessidade de manifestação por outros setores da companhia
.

Na hipótese, “O dano moral é presumido (in re ipsa), pois a privação prolongada de serviço essencial extrapola o mero dissabor, impactando a dignidade e o bem-estar do consumidor” (ApCiv 0019459-83.2016.8.08.0048,
Des. Rel.
A
ldary Nunes Júnior
, 4ª Câmara Cível, Julg: 20-03-2025)
.

O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00,
embora superior aos valores habitualmente
fixado
s por este egrégio Tribunal de Justiça
em
hipótese
s tais
(ApCiv 5002665-12.2022.8.08.0008, Des
a
. Rel
a
. J
anete Vargas Simões
, 1ª Câmara Cível, Julg: 15-09-2025)
,
justifica-
se
pelo prolongado período
de tempo
(superior a 60 dias) em que a apelada esteve privada de fruir de serviço tão essencial

quanto o fornecimento de energia elétrica em imóvel residencial.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 1
8
% sobre o proveito econômico obtido pela autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.